Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705808-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CARLA DE SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto no AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de obrigação e fazer, no 0700772-98.2024.8.07.0004 (ID 184263926 dos autos de origem), ajuizada por MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Em 28/02/2024, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 56262446), nos seguintes termos: (...) Em relação à alegação de ilegitimidade, tendo como fundamento a teoria da aparência, a jurisprudência deste eg. TJDFT e do c. STJ são pacíficas no sentido de que o sistema cooperativo de Unimed, valendo-se do nome Unimed acrescido ou da região ou do estado e usando as mesmas marcas identificadoras, dão a impressão ao consumidor sobre a abrangência nacional. O fato de serem pessoas jurídicas distintas, não refuta o fato de que formam grupo de cooperativas com intercâmbio de prestações de serviços conveniados como se fossem uma única pessoa jurídica. Na esteira desse entendimento, confiram-se os precedentes deste TJDFT e do STJ, “verbis”: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PLANO DE SAÚDE. CENTRAL UNIMED NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXO UNIMED E SUAS COOPERADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e suas cooperativas integrantes possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos e hospitalares. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1814105, 07375692220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Assim, não se vislumbra verossimilhança da alegação sobre a ilegitimidade passiva. No tocante à alegação de irreversibilidade da tutela antecipada (art. 300, § 3o, do CPC), trata-se de requisito que deve ser objeto de ponderação com o direito pretendido e sua verossimilhança. Assim, não basta a análise exclusivamente sob a ótica financeira, ao pressupor a incapacidade financeira da agravada pela declaração de hipossuficiência, sem a descaracterização da verossimilhança do direito alegado na inicial. No caso, ao sopesar o direito ao tratamento de saúde, objeto da tutela de urgência, com o direito patrimonial de eventual conversão em perdas e danos, conclui-se que a irreversibilidade do direito à saúde é preponderante e urgente. Assim, a eventual impossibilidade de pagamento de perdas e danos não é fundamento jurídico relevante para a revogação de tutela de urgência relacionada ao direito de saúde. Acerca do prazo de 48 horas para o cumprimento da tutela, observa-se que o agravante trouxe alegação genérica, sem declinar qualquer razão fática específica que impeça o cumprimento da decisão no prazo determinado, não restando demonstrada verossimilhança em sua afirmação. No que tange ao valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes, o montante mostra-se razoável e adequado à tutela antecipada, pois, tendo em vista que a multa arbitrada tem por finalidade indenizar o credor da obrigação descumprida, há de ser levado em consideração o custo diário estimado do “home care”, de modo que o montante fixado não se mostra elevado. Ante o exposto, inexistindo probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e o recebo somente no efeito devolutivo. No dia 20/03/2024, foi informado o óbito da agravada ocorrido no dia 01/03/2024 (ID 57135352). No dia 21/03/2024, o agravante interpôs Agravo Interno (ID 57190310). Em suas razões o agravante defendeu a verossimilhança da sua alegação em face da flagrante a ilegitimidade passiva. Ressaltou que os serviços podem ser prestados por qualquer cooperativa mediante intercâmbio, mas não tem ingerência no contrato e sofreria prejuízo financeiro pela impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, o que configura o perigo de dano. Reprisou o pedido de concessão de efeito suspensivo. A agravada foi intimada a se manifestar (ID 57199142) e quedou-se inerte (ID 58159582). A decisão de ID 58659627 determinou a manifestação do agravante e a regularização da representação processual da agravada. No ID 58992591 o agravante informou a prolação de sentença e reconheceu a perda superveniente do objeto. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste eg. TJDFT foi constada a prolação de sentença, no dia 24/04/2024, a qual transcrevo na parte que interessa: “Consoante se verifica da certidão de óbito, o autor veio a óbito, em 01 de março de 2024, tornando prejudicado o custeio e a garantia do tratamento, cuja obrigação de fazer, voltada ao seu integral custeio, seria o único objeto da demanda. Tratando-se de obrigação personalíssima, o falecimento da autora impõe a extinção do feito. (...) Operada a extinção, pronuncia-se, com efeitos prospectivos, a insubsistência da decisão que antecipou os efeitos da tutela, restando, contudo, mantidos seus efeitos até a data do óbito do autor (em 01 de março de 2024) eis que a cobertura foi decorrente de expressa determinação judicial. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI e IX, do CPC. (...)” Em relação à análise do Agravo de Instrumento, tendo em vista a prolação de sentença terminativa, resta caracterizada a perda superveniente do interesse processual. No caso, em razão do falecimento da parte autora, a sentença considerou que houve a perda do objeto no fornecimento de “home care” e extinguiu o feito sem análise de mérito, inexistindo interesse processual para a análise da tutela provisória nesta seara. Eventual subsistência de interesse recursal deverá observar o princípio da unicidade e o meio processual adequado para deduzir sua insatisfação em face da decisão terminativa. Ainda sobre a perda superveniente do interesse processual, confiram-se os precedentes deste TJDFT e do STJ, “verbis”: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse recursal. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1788996, 07305168720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1777469, 07263268120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES. NEGATIVA DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 14.341/2022. SENTENÇA NEGANDO O PEDIDO. ACÓRDÃO A QUO RATIFICANDO O DECISUM. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, CONTUDO IRRETROATIVA. IMPUGNAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL DIVERSO. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Mangaratiba que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o requerimento da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - AMIG para ingressar nos presentes autos como assistente simples da ré(...) 2. As recorrentes, após instigadas por este relator (fl. 723, e-STJ), informaram que os pedidos formulados na demanda originária foram julgados improcedentes, por sentença, pelo juízo de primeira instância. 3. Conforme interativa jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de "objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento". (...) 6. Agravo Interno com perda do objeto. (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA N. 735/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma desta Corte, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (...) Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.232.728/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) No tocante ao Agravo Interno, tendo em vista a revogação tácita da decisão originariamente impugnada e o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual na análise do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a sua análise. Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse processual e, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Resta prejudicada a análise do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital